Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMEs DE LATROCÍNIO CONSUMADO (157, § 3o, segunda parte, do Código Penal) E DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (artigo 157, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). redação anterior à Lei no 13.654/2018. materialidade E AUTORIA comprovadas. ÂNIMO DO AGENTE EM SUBTRAIR PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DO BEM EM PODER DE UMA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME COMPLEXO. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO, à INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO INDIVÍDUO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXTRAPOLADA. RECURSOS conhecidoS. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima sobrevivente e das testemunhas policiais, além da confissão parcial do réu e dos laudos acostados aos autos, é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de latrocínio consumado e roubo circunstanciado pelo emprego de arma, em sua modalidade tentada.

2. No que tange ao delito de roubo tentado, o entendimento adotado é no sentido de que se trata de delito complexo, que tutela o patrimônio, a integridade física e psíquica do indivíduo. Assim, a ausência de bens de valor em poder da vítima não afasta a tipificação do crime de roubo na modalidade tentada. 2.1. No caso, inclusive, o autor agride a vítima com um chute antes de evadir-se do local, de forma que o meio empregado pelo réu, ou seja, o instrumento utilizado para a execução do crime, era absolutamente capaz de levar à sua consumação. Desse modo, inviável a absolvição pelo delito de roubo tentado.

3. A avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente mostra-se necessária, porquanto o réu, com extrema frieza e desvalor pela vida humana, extrapolou o previsto no tipo penal, desferindo disparo de arma de fogo à queima-roupa na vítima fatal e agredindo com chute a outra vítima, a fim de garantir o sucesso da ação criminosa.

4. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido o apelo defensivo e provido o recurso do Ministério Público.